Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-13.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005126-13.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 078.587.791-68 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005126-13.2023.8.11.0006

APELANTE: VALDECY GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDECY GOMES DE OLIVEIRA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
não há prescrição, pois o início do prazo prescricional inicia-se na data em que o apelante teve conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, o prazo prescricional inicia-se a contar da data de 01/03/2023, conforme solicitação de número 22166886, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada” (sic).

Assevera que “
a sentença primeiro grau deve ser reformada, uma vez que presentes estão todos os requisitos para que o banco recorrido seja condenado em danos morais, nos valores pleiteados na exordial e ainda não há prescrição, uma vez que o autor tomou conhecimento dos desfalques na data que solicitou o extrato e microfilmagem junto ao banco requerido” (sic).

Sustenta que
“tem o direito de reaver os valores que a ele não foram repassados por direito, ainda mais com os saques comprovados sem que tenha havido qualquer anuência por parte da apelada, reformando assim a sentença de primeiro grau, uma vez que, conforme amplamente demonstrado, tomou conhecimento dos desfalques na sua conta PASEP na data de 01/03/2023, dando início assim ao prazo prescricional” (sic).

Além disso
,
argumenta que
“o prazo para a propositura de ação, em que se pleiteia reposição de correção monetária dos saldos de contas do Fundo PIS/PASEP, é de 30 anos (prescrição trintenária), em face da natureza social dessas contribuições” (sic).

Afirma que, “
pelo que se verificou nos extratos apresentados, durante todo o período, foram realizados saques indevidos na conta do requerente, por isso, o banco deveria ter pago ao apelante o valor de R$ 21.885,06 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), porém não pagou, onde os valores devidamente atualizados na data da propositura da presente demanda perfaz a monta de R$ 139.819,95 (cento e trinta e nove mil oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), conforme se comprova com a planilha devidamente atualizada juntada na peça inaugural” (sic).

Afiança que
“no caso em tela, é evidente o prejuízo que o apelante sofreu com as frustrações, constrangimentos, informações desencontradas e da evidente má fé por parte do Banco, que omitiu informações e dados de sua conta PASEP, não se tratando de mero aborrecimento e descontentamento, sendo cabível a indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para que

Banco seja condenado a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do apelante, no montante de R$ 139.819,95 (cento e trinta e nove mil oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados e corrigidos monetariamente até a presente data, conforme memória de cálculos juntados na inicial; restituir todos e quaisquer valores indevidamente suprimidos de suas contas, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação.

Também requer o pagamento do importe de R$15.000,00(quinze mil reais) a título de danos morais, bem como,

arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 249881664).

O banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 249881698), defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 250455677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado,
VALDECY GOMES DE OLIVEIRA,
interpõe o presente recurso de apelação cível visando reformar a sentença proferida nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais”
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição.

Infere-se dos autos que o autor, na condição de servidor público, manejou a presente ação em decorrência de supostas transações indevidas ocorridas em sua conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mantida pela instituição requerida, pretendendo, assim, o ressarcimento material e moral.

Na sentença recorrida, o Magistrado condutor do feito, julgou extinto o feito com resolução de mérito, sob o argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 05/10/1989, bem como que esta ação somente foi ajuizada em 18/06/2023, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos, de modo que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, o apelante sustenta que, não há prescrição, pois o início do prazo prescricional inicia-se na data em que o apelante teve conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, o prazo prescricional inicia-se em 01/03/2023, conforme solicitação de número 22166886, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Sobre essa matéria, no
Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Assim, com relação à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o
decenal
, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja,
o momento em que a parte teve ciência do desfalque que, em regra, ocorre no momento da aposentadoria com o saque do Pasep.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO -
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR
– NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

No caso, bem decidiu o magistrado ao consignar no ato sentencial que
“Conforme Extrato PASEP juntado no id 127459282, consta a movimentação registrada como “AS Paga-Res.Remuner”, de R$ 1.580,43, efetuada em 05/10/1989, documento que demonstra a ciência do desfalque, bem como a inexistência de depósitos posteriores, cuja conclusão diversa não fora comprovada pelo autor quando lhe oportunizada a impugnação”.

E complementa que
, “considerando como termo inicial da contagem do prazo prescricional em 05/10/1989, bem como que esta ação somente foi ajuizada em 18/06/2023, quando já decorridos mais de 10 (dez) anos, não resta outra alternativa senão reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão autoral”.

Logo, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição, considerando a data do saque como demonstração da ciência do desfalque.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, mantem-se suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024